Tribunal: TJBA
Processo: 8066998-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066998-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JEOVA SANTIAGO SA BARRETO

Advogado(s)
:
UILIAM JESUS DOS SANTOS

AGRAVADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros (8)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, FELICIANO LYRA MOURA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, MARCO ANTONIO LEAL SILVA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, FLAVIO NEVES COSTA, PERPETUA LEAL IVO VALADAO, DANILO ARAGAO SANTOS, ROSANGELA DA ROSA CORREA, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Jeová Santiago Sá
Barreto contra decisão proferida pela 20ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo nº 8153071-28.2024.8.05.0001), que indeferiu a concessão de tutela de urgência voltada à limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração. O agravante alega situação de superendividamento e pleiteia a preservação de seu mínimo existencial mediante a suspensão parcial dos descontos decorrentes de contratos bancários. Em sede recursal, requereu, e obteve, liminar para limitar os descontos a 30% da remuneração líquida
(ID. 72833356).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência, em sede de agravo de instrumento, para limitar a 30% os descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida de consumidor superendividado, com vistas à proteção do mínimo existencial, conforme previsto na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 introduz no Código de Defesa do Consumidor disciplina específica sobre o superendividamento, priorizando a preservação do mínimo existencial do devedor de boa-fé.

4. O artigo 54-A do CDC define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar integralmente suas dívidas de consumo sem comprometer sua subsistência, alcançando, inclusive, as obrigações decorrentes de empréstimos e serviços continuados.

5. Inexistindo nos autos indícios de fraude ou má-fé, presume-se a boa-fé do consumidor, cabendo ao Judiciário intervir para preservar parcela dos vencimentos indispensável à sobrevivência.

6. O contracheque juntado aos autos
(ID. 72425715)
demonstra que os descontos mensais comprometem
aproximadamente 50% da remuneração
do agravante, o que evidencia risco concreto de dano irreparável à sua dignidade e capacidade de subsistência.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de limitação dos descontos em folha a 30% da remuneração líquida, a fim de preservar o mínimo existencial.

8. Com efeito, à antecipação jurisdicional das medidas de proteção previstas na Lei, notadamente a faculdade de suspensão parcial da exigibilidade dos débitos oriundos de contratos de mútuo financeiro, não acarreta prejuízo irreversível às instituições financeiras envolvidas, além de conter o agravamento da vulnerabilidade econômica do hipossuficiente e da espiral de endividamento do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela provisória de urgência pode ser concedida para limitar os descontos em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida do consumidor superendividado, quando comprovada a ameaça ao mínimo existencial.
2. A aplicação das normas protetivas da Lei nº 14.181/2021 não exige o esgotamento da instrução probatória, podendo ser antecipada quando presentes elementos que demonstrem boa-fé e risco à dignidade do devedor.

3. A limitação de descontos não implica exoneração da dívida, mas medida excepcional para assegurar a função social do crédito e prevenir danos irreparáveis à parte hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, § 1º e § 2º, e 84, § 3º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1790164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)